Tribunal: STJ
Processo: 0400821-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043864 - SP(2025/0400821-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MOACYR DOS SANTOS FIGUEIREDO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em razão de sua inadequação
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio.
2. A defesa sustenta nulidade absoluta por uso indevido do silêncio do acusado como elemento de pronúncia,
atipicidade da condenação pelo artigo 35 da
e ilicitude das provas oriundas de interceptações
Lei n. 11.343/2006
telefônicas sem perícia de voz.
3. O agravante requer a concessão da ordem de
para declarar a nulidade da pronúncia, determinar
habeas corpus
novo julgamento da revisão criminal, excluir as provas ilícitas das interceptações e absolver o agravante quanto à
condenação pelo artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio para sanar nulidades e revisar condenação criminal, considerando a ausência de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
6. A instância ordinária concluiu pela inexistência de nulidade na sentença de pronúncia, que foi fundamentada em
robusto conjunto probatório, sem valoração negativa do silêncio do acusado.
7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes foi fundamentada em provas de autoria e
materialidade amplamente debatidas nos autos principais, não se verificando flagrante ilegalidade.
8. A alegação de ilicitude das provas de interceptações telefônicas foi afastada pela instância ordinária, que concluiu
pela legalidade das interceptações, realizadas com autorização judicial fundamentada.
9. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria incursão no acervo fático-probatório, procedimento
vedado na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 621 e 654, §2o;
o, LIV e XXXVIII, d.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC
535.063/SP,
Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Min. Daniela Teixeira, Quinta
180.365/PB,
908.122/MT,
Turma, julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Relator, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024;
935.569/SP,
STJ, AgRg no HC
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg na RvCr
962.067/GO,
Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo
5.713/DF,
956.358/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.12.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Joel Ilan Paciornik,
865.261/AL,
Quinta Turma, julgado em 02.04.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54721922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: dd159df6-f3f5-481a-bc58-9a6cea9cb4a1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: dd159df6-f3f5-481a-bc58-9a6cea9cb4a1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043864 - SP (2025/0400821-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MOACYR DOS SANTOS FIGUEIREDO NETO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em
habeas corpus
razão de sua inadequação como substitutivo de recurso próprio.
2. A defesa sustenta nulidade absoluta por uso indevido do silêncio do acusado como
elemento de pronúncia, atipicidade da condenação pelo artigo 35 da
e
Lei n. 11.343/2006
ilicitude das provas oriundas de interceptações telefônicas sem perícia de voz.
3. O agravante requer a concessão da ordem de
para declarar a nulidade da
habeas corpus
pronúncia, determinar novo julgamento da revisão criminal, excluir as provas ilícitas das
interceptações e absolver o agravante quanto à condenação pelo artigo 35 da
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53723654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 637b90f6-5213-47eb-bcce-00186c2c12e1

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para sanar nulidades e revisar condenação criminal,
considerando a ausência de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do
STF.
6. A instância ordinária concluiu pela inexistência de nulidade na sentença de pronúncia,
que foi fundamentada em robusto conjunto probatório, sem valoração negativa do silêncio
do acusado.
7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes foi fundamentada
em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, não se
verificando flagrante ilegalidade.
8. A alegação de ilicitude das provas de interceptações telefônicas foi afastada pela
instância ordinária, que concluiu pela legalidade das interceptações, realizadas com
autorização judicial fundamentada.
9. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria incursão no acervo fático-
probatório, procedimento vedado na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
habeas corpus
2.
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A revisão criminal possui hipóteses de
cabimento taxativamente previstas no
do Código de Processo Penal, não sendo
art. 621
instrumento adequado para reabrir discussões sobre questões decididas fundamentadamente
3.
e de forma definitiva.
A via do
não comporta análise de teses que
habeas corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53723654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 637b90f6-5213-47eb-bcce-00186c2c12e1

CPP, arts. 413, 621 e 654, §2o; CF/1988,
o, LIV e XXXVIII, d.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020;
STF, AgRg no HC 180.365/PB, Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no
HC 908.122/MT, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.08.2024; STJ,
AgRg no HC 935.569/SP, Min. Relator, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg
no HC 962.067/GO, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12.03.2025; STJ, AgRg
na RvCr 5.713/DF, Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg
no HC 956.358/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
11.12.2024; STJ, AgRg no HC 865.261/AL, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 02.04.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MOACYR DOS SANTOS
FIGUEIREDO NETO contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 209-215, na qual não
conheci do presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta a adequação do
para sanar
habeas corpus
nulidades insanáveis reiterando, em síntese, as alegações anteriormente vertidas
de nulidade absoluta por uso indevido do silêncio do acusado como elemento de pronúncia,
atipicidade da condenação pelo artigo 35 da
e ilicitude das provas
Lei n. 11.343/2006
oriundas de interceptações telefônicas sem perícia de voz (fls. 228-240).
Requer, assim, se não exercido o juízo de retratação, seja submetido o agravo ao
Colegiado para julgamento e provimento, concedendo-se a ordem de
a fim
habeas corpus
de declarar a nulidade da pronúncia, determinar novo julgamento da revisão
criminal, excluir as provas ilícitas das interceptações e absolver o agravante quanto à
condenação pelo artigo 35 da
(fls. 240-241).
Lei n. 11.343/2006
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53723654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 637b90f6-5213-47eb-bcce-00186c2c12e1

Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente
impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio,
.
motivo pelo qual não deve ser conhecida
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
10/6/2020,
do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020,
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento
ilegal. [...]" (AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC n.
935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/9/2024,
de
.
10/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental
com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado,
,
não se verifica de plano
, a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do
parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Confiram-se os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 28-32 - grifei):
"Agravante, condenado por r. sentença de f. 58/61,
parcialmente alterada pelo v. acórdão de f. 62/70 - origem, às penas de 28
anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 816
dias-multa, no mínimo valor unitário, pela prática da infração penal
capitulada no artigo 121, §2o, I e IV, art. 121, §2o, I e IV e §4o c.c. art. 14,
II do Código Penal, e
da Lei n.o 11.343/2006, todos c.c.
do
art. 35
art. 69
Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentativa de homicídio
Documento eletrônico VDA53723654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 637b90f6-5213-47eb-bcce-00186c2c12e1

qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa
do ofendido praticado contra idoso e associação para o tráfico, em
concurso material), pretende o nulidade da r. sentença de pronúncia,
nulidade das interceptações telefônicas ou determinar que seja realizada a
perícia na voz.
No mérito, pretende a absolvição do peticionário pelo crime de
associação ao tráfico por fragilidade de provas.
Indeferido liminarmente o pedido, recorre a defesa, requerendo
o prosseguimento da Revisão Criminal em seus ulteriores termos, com o
final provimento do pedido revisional.
Não se sustenta, sob nenhum aspecto, o pedido revisional,
donde necessário o seu indeferimento.
Veja-se.
A defesa pretexta, inicialmente, a anulação da r. sentença de
pronúncia ou o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas.
No mérito, busca a absolvição pelo crime de associação ao
tráfico por alegada fragilidade de provas.
Sem qualquer mínima razão, '
.
data venia'
Como já consignado na decisão que indeferiu liminarmente o
pedido revisional ajuizado:

'Alega a defesa que a r. sentença de pronúncia deve ser
declarada nula, uma vez que teria valorado o silêncio do
peticionário.
Sem qualquer razão, contudo.
A r. sentença atende aos requisitos previstos no artigo
413 do Código de Processo Penal, tendo se fundamentado em
robusto conjunto probatório constante dos autos. Trata-se de decisão
que foi devidamente impugnada por meio de recurso, o qual,
.
contudo, restou desprovido, mantendo-se incólume o julgado
Eis o que consta da decisão:

Há prova da materialidade dos delitos contra a vida e
indícios suficientes de autoria por parte de ambos os acusados.
Com efeito, a materialidade do homicídio consumado
encontra-se comprovada pelo laudo de exame necroscópico
entranhado a fls. 48/51; a do homicídio tentado, pelo laudo de
exame de corpo de delito juntado a fls. 52/53 e laudo complementar
de fls. 210/211. Há, ainda, laudo do local do crime a fls. 133/1387,
além da prova oral produzida em audiência.
De acordo com as provas produzidas durante a
fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório, há indícios
suficientes de que os réus praticaram os fatos contra a vida que lhe
são atribuídos.
(...)
Várias testemunhas afirmaram o envolvimento dos dois
acusados nos delitos (testemunha protegida; Luciana, policial civil;
Renan, policial militar). No interrogatório, Willian confirmou que
Documento eletrônico VDA53723654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 637b90f6-5213-47eb-bcce-00186c2c12e1

levou o corréu Moacyr até a casa das vítimas, aguardou do lado de
fora, levando-o embora dali (dando, portanto, fuga ao executor),
mesmo após visualizar com ele uma faca; ainda, ficou com a
motocicleta de Moacyr em sua casa, na qual havia, inclusive,
manchas de sangue (laudo pericial de fls. 45/47).
(...)
De se esclarecer que Moacyr permaneceu em silêncio
tanto na fase inquisitiva quanto na judicial e, em memoriais, a
Defesa não negou sua participação no delito, limitando-se a alegar
.
genericamente que não havia provas para a pronúncia
Portanto, os indícios apontados, quanto à autoria, por si
sós são suficientes para que os acusados sejam julgados pelo
Tribunal do Júri. Se os réus efetivamente cometeram ou não o fato
que lhe são atribuídos, somente o Conselho de Sentença poderá
dizer, mediante soberana decisão, após exauriente análise das provas
produzidas.
Ademais, diante do quadro probatório acima delineado,
neste momento processual, de mera admissibilidade da acusação,
não nos afigura legítimo realizar uma análise mais aprofundada das
provas levadas a cabo, conferindo-lhes valoração, de sorte a atribuir
maior idoneidade a uma, desprezando-se outra.
Em outros termos: o juízo ora realizado, repita-se, de
mera admissibilidade da acusação, porque fundado na suspeita, não
possibilita uma exposição valorativa dos elementos de provas.
Permite apenas, frente a versões antagônicas trazidas, de um lado,
pelos réus, e de outro pelas testemunhas ouvidas em juízo, realizar
mera indicação das provas produzidas, como se fez acima, em
observância à norma inserta no artigo 93, IX, da Constituição
Federal, e encaminhar o caso para julgamento pelo Tribunal do Júri,
porque dotado de competência constitucional para tanto
(Constituição da República,
o, XXXVIII, letra “d”).” (f. 37/38).
art. 5

A r. sentença se pautou no robusto conjunto de provas,
sem qualquer valoração negativa em relação ao silêncio do
peticionário.
Pretende, ainda, a d. defesa, a decretação da nulidade da
das provas obtidas através das interceptações telefônicas por
ausência de perícia nas vozes.
A interceptação telefônica foi requerida e deferida de
forma fundamentada, nos telefones dos familiares do sentenciado,
resultando em vasta informação acerca dos homicídios e do crime
de associação ao tráfico.
.
E tudo dentro na legalidade
Afastam-se, pois, e evidente, as preliminares.'

Incogitável, portanto, a pretendida anulação do feito.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA53723654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 637b90f6-5213-47eb-bcce-00186c2c12e1

Todo o acervo probatório exaustivamente examinado, tanto
pelo Juízo de origem como por este E. Tribunal de Justiça.
Delitos devidamente configurados.
Condenação definitiva, exarada após regular procedimento
penal, em observância ao devido processo legal, portanto (art. 5o, LIV, da
Constituição da República).
Assim, não se sustenta, sob nenhum aspecto, o presente pedido
revisional, donde necessário o seu indeferimento, de plano.
Isto porque, como visto, não se vislumbra qualquer das
hipóteses de seu cabimento, elencadas no rol taxativo do art. 621, do
Código de Processo Penal, a saber: (i) sentença condenatória contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) condenação
fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; ou (iii) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência
do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
Certo que o peticionário busca rediscutir temas de fundo
meritório, em momento e meio absolutamente inapropriados para tanto.
Ora.
Vale-se da Revisão Criminal para obter reconhecimento de
nulidades e absolvição.
Sem que estejam presentes, porém, quaisquer das situações
elencadas no já citado
do Código de Processo Penal e quando o
art. 621
mérito encontra-se amplamente discutido nos autos.
.
Inviável, porém
Não se está a dizer com isso que condenações criminais não
podem, em absoluto, serem revistas.
De fato, o podem; daí a previsão legal da Revisão Criminal.
Ocorre que, tratando-se de condenações acobertadas pelo
manto da coisa julgada princípio constitucionalmente assegurado, diga-se,
as hipóteses '
de seu cabimento devem ser fielmente
numerus clausus'
respeitadas, sob pena de ofensa à segurança jurídica.
Nenhum reparo a ser feito, portanto.
Nesses moldes, inexistente elemento ou prova nova que
justifique a revisão do decidido, mantém-se o indeferimento do pedido
revisional ajuizado, o que agora se faz por voto, ante o disposto no art. 255
do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Nega-se provimento ao agravo."

Com efeito, no que tange à ação revisional, constata-se que os argumentos
exarados pela instância ordinária para indeferi-la na origem, em suma, a ausência de
preenchimento dos requisitos constantes do artigo 621 do Código de Processo Penal -
CPP, vão ao encontro do entendimento desta Corte Superior de Justiça sobre o tema.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA53723654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 637b90f6-5213-47eb-bcce-00186c2c12e1

"[...]
2. No caso concreto, a revisão criminal foi indeferida na
origem ante a impossibilidade de utilização da revisão criminal como
segundo recurso de apelação e a inexistência de fato ou prova nova, em
consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça
e a previsão do
I, do CPP.
art. 621,
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 962.067
/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025,
DJEN de
)
18/3/2025.

"[...]
1. "A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol
taxativo do
I, II e III, do Código de Processo Penal, não
art. 621,
constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a
discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma
definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em
relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado" (AgRg na
RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado
em
DJe de
.
7/6/2022,
9/6/2022)
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
HC n. 956.358/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.

Além do mais, conforme assinalado na decisão agravada, apesar de a Defesa
alegar a necessidade de absolvição por atipicidade, fato é que o agravante foi condenado
pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes com amparo em provas de autoria
e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, sendo impossível revolver o
contexto fático-probatório original de maneira a se afastar a condenação imposta, em não
se identificando qualquer flagrante ilegalidade
.
prima facie
Do mesmo modo no que concerne à aventada nulidade por uso indevido do
silêncio do acusado como elemento de pronúncia, visto que a instância ordinária concluiu
por sua condenação pautada "no robusto conjunto de provas, sem qualquer valoração
negativa em relação ao silêncio do peticionário" (fls. 30-31).
Outrossim, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Sobre o tema:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
Documento eletrônico VDA53723654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 637b90f6-5213-47eb-bcce-00186c2c12e1

VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS
. [...]
III. Razões de decidir
4. A condenação foi mantida com base em depoimentos coesos
e consistentes das vítimas, corroborados por outros elementos de prova,
conferindo-lhes especial valor probatório.
[...]
6. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas
.
corpus
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[...]" (AgRg no HC n. 865.261/AL, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/4/2025,
8/4/2025)

Por fim, quanto à alegada ilicitude das provas de interceptações telefônicas, o
Tribunal de origem asseverou que a interceptação:
"foi requerida e deferida de forma fundamentada, nos telefones
dos familiares do sentenciado, resultando em vasta informação acerca dos
homicídios e do crime de associação ao tráfico. E tudo dentro na
legalidade" (fl. 31).
Mais uma vez, inviável divergir das conclusões da instância ordinária sobre a
questão ora em comento tendo em vista a necessidade de incursão no acervo fático-
probatório dos autos de origem, procedimento, como se sabe, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
A propósito: AgRg no
minha relatoria, Quinta Turma,
AREsp n. 1.642.513/SP,
julgado em
DJe de
AgRg nos EDcl no
21/3/2023,
28/3/2023;
AREsp n. 1.988.069/ES,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/2/2023,
3/3/2023.
Desta forma, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no HC
decisum
n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53723654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 637b90f6-5213-47eb-bcce-00186c2c12e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.864 / SP
Número Registro: 2025/0400821-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00125375820168260037 125375820168260037 21490119820258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MOACYR DOS SANTOS FIGUEIREDO NETO (PRESO)
CORRÉU
: WILLIAN ANSELMO PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MOACYR DOS SANTOS FIGUEIREDO NETO (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: 57347c45-3f4e-485a-b5d9-9ed55a25b10b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: 57347c45-3f4e-485a-b5d9-9ed55a25b10b